Tribunal: TJDFT
Processo: 0716336-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716336-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO AGRAVADO: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35528814) interposto por MURILO DE OLIVEIRA MACHADO e ANA CECILIA LEAO OSORIO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela, movida pelos agravantes em desfavor de ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor da decisão combatida (ID 119388218 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda. Não foram juntados nos autos o anterior contrato de locação e em atendimento ao decidido na ADPF 828, não parece possível a emissão de ordem liminar de despejo nesse momento. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, intime-se o autor a indicar novo endereço para citação ou a requerer a realização de pesquisa de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo, o que autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação. Neste caso, à Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. [...] Aduzem os recorrentes que são legítimos proprietários do apartamento 406, Bloco A, Superquadra Norte 314, Asa Norte, Brasília, conforme escritura registrada na matrícula do imóvel sob o R. 27, mediante aquisição junto à CCSG Participações Empresariais Eireli que, por sua vez, comprou-o por intermédio de leilão extrajudicial, nos moldes da Lei 9.514/97, em razão da inadimplência do anterior proprietário e devedor fiduciante. Relatam que, após a aquisição do aludido bem, dirigiram-se ao endereço, tendo a agravada se apresentado como locatária do imóvel. Após cerca de dois meses de tratativas para desocupação, narram que a recorrida solicitou que os recorrentes fizessem contato com o corretor responsável pela intermediação da locação. Contudo, alegam que após um mês a agravada mudou a postura e pediu para suspender o contado com ela, pois o assunto deveria ser tratado com a sua advogada. Assinalam que a r. decisão é desprovida de fundamentação e que, por força do art. 37-B da Lei 9.514/97, o contrato entre a devedora fiduciária e a atual detentora do imóvel não produz efeito algum em relação aos agravantes, não tendo estes acesso ao documento, de modo que a ADPF 828 não alcança o caso concreto. Tencionam que o art. 4o, parágrafo único, da Lei 14.216/2021 trata de aluguéis residenciais que não excedam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que a média de aluguel do imóvel em discussão é de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como que não se trata de desocupação coletiva, mas de ocupação individual da recorrida, motivo pelo qual também não pode ser aplicada a ADPF 828. Pedem a concessão de tutela antecipada para que a agravada seja compelida à desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias. Subsidiariamente, que seja determinada à agravada a desocupação do bem vindicado e faça a entrega das chaves no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da citação, sob pena de o ato ser cumprido de modo forçado e com o auxílio de força policial. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão recursal reside, preliminarmente, no argumento dos recorrentes de que a r. decisão é nula ante a ausência de fundamentação. Diversamente do que proclamam os agravantes, verifico que o r. decisum foi satisfatoriamente motivado, ainda que não tenha elencado expressamente as razões do executado, sendo que a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação. Há que se pontuar que o Juízo a quo consignou que a parte autora não trouxe aos autos o anterior contrato de locação, e ainda que não se afigura possível a emissão de ordem liminar de despejo nesse momento em atendimento ao decidido na ADPF 828. Quanto à verossimilhança do direito invocado pelos recorrentes, relevante observa o teor do art. 37-B da Lei 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências: Art. 37-B. Será considerada ineficaz, e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores, a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário. Extrai-se da narrativa dos recorrentes que adquiriram o imóvel litigioso da CCSG Participações Empresariais Eireli, e esta pessoa jurídica, por sua vez, comprou o bem mediante leilão extrajudicial, em virtude do inadimplemento do proprietário anterior e devedor fiduciante. A agravada demonstrou ter adquirido o imóvel em questão, como se vê da Escritura Pública de Compra e Venda, firmada em 25/4/2022 (ID 124360520 do processo referência), e realizado a averbação na matrícula do imóvel discutido (ID 124154240), ou seja, comprovou a existência de justo título translativo de propriedade do imóvel em seu favor. Assinalou ainda que a recorida se recusa a desocupar o imóvel sob o argumento de que celebrou contrato de locação com o proprietário anterior. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.966.030-SP, a cessão da posse do imóvel objeto de alienação fiduciária, por meio da celebração de contrato de locação com terceiros, é uma faculdade assegurada ao devedor fiduciante, pois a lei lhe confere, 'enquanto adimplente, a livre utilização por sua conta e risco do imóvel objeto da alienação fiduciária. (REsp 1.966.030/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021). Portanto, o contrato de locação em questão é necessário para que se examine a tutela antecipatória da parte autora, haja vista que a ocupação da locatária se tornou ilegítima apenas após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, todavia, conforme salienta, Melhim Namen Chalhub, "nos casos em que o credor fiduciário concordar, por escrito, em que o devedor fiduciante dê em locação o imóvel alienado fiduciariamente, antes ou depois de contratada a alienação fiduciária, deve respeitar a locação nos termos, prazo e nas condições do contrato" (Chalhub, Melhim Namen, Alienação fiduciária. Negócio Fiduciário. 7a Edição, Forense, 2021). Nesse contexto, o mencionado art. 37-B da Lei 9.514/1997 estabelece que será ineficaz perante o fiduciário e seus sucessores a contratação ou a prorrogação de aluguel de imóvel por prazo superior a um ano sem concordância por escrito do fiduciário. Logo, importante para o deslinde da controvérsia se verificar se o ajuste de locação em questão é inferior a um ano e ainda se houve anuência por escrito do credor fiduciário. Como bem destacado na decisão recorrida, o exame do aludido contrato mostra-se necessário e, caso não disponha de tal documento os agravantes, mister se faz aguardar a angularização da relação jurídica, a fim de que a demandada junte aos autos o referido documento, quando oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, ou ainda a devida dilação probatória. Por fim, merece ser considerada na presente discussão a decisão de lavra do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, que deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender medidas administrativas e judiciais que resultem em desocupação e outras situações, nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Importa assinalar que foi proferida decisão recentemente nos autos da citada ADPF para manter os termos do decisum supra até o prazo de 30 de junho de 2022, em razão dos efeitos da crise sanitária da COVID-19. Depreende-se do raciocínio encampado pelo eminente Ministro do Pretório Excelso que “a residência passou a ser um escudo relevante contra o vírus. A garantia do direito à moradia, fundamental per se, agora também é um instrumento de promoção da saúde”. Não se pode olvidar, inclusive em observância à Recomendação no 90 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 23 de fevereiro de 2021, que o Poder Judiciário tem avaliado com cautela e sensibilidade social o deferimento de tutelas de urgência que tenham como objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, enquanto perdurar o estado crítico da atual crise sanitária. Igualmente, deve-se ponderar que, ao se autorizar uma intervenção destinada à desocupação e remoção de pessoas, criasse obstáculos maiores à prática do isolamento social, pois, em muitos casos, há dificuldade financeira para se encontrar nova moradia, além do fato de que se coloca em risco também os executores da medida, tais como policiais e servidores públicos. Desse modo, tem-se que na hipótese de ocupações de natureza coletiva anteriores a 20 de março de 2020, a proteção contra medidas de desocupação e remoção forçada alcançou os imóveis que sirvam de moradia, sem distinção do nível sócio-econômico dos ocupantes, e aqueles que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, destacando-se que se trata de um adiamento temporário (pelo prazo de 6 meses a contar da citada decisão). De volta ao caso em apreciação, entendo que a situação fática dos agravantes carece de elementos para que se possa averiguar se a ocupação do apartamento no 406, Bloco A, Superquadra Norte 314, Asa Norte, Brasília, de fato, não se trata de ocupação coletiva e que sirva de moradia, até porque as conversas travadas entre as partes litigantes de ID 124154242 (processo referência), por meio do aplicativo Whatsapp, não deixam claro que a ré reside sozinha no imóvel indicado na inicial. À vista de todos esses fundamentos, tem-se que a pretensão dos recorrentes, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da tutela recursal postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador